Tribunal: TJDFT
Processo: 0701991-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA MENSAL DE PERCENTUAL DA APOSENTADORIA DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. EXCEPCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não obstante a literalidade do art. 833, IV, do CPC, no sentido de serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou de destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/15), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).
2. Diante da imperatividade da decisão externada no EREsp 1.582.475/MG, conforme redação do art. 927, V, do CPC, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça. O eg. TJDFT, por sua vez, seguindo a concepção acima esposada e atento às peculiaridades que norteiam cada caso, também tem possibilitado a mitigação da impenhorabilidade estampada no art. 833, IV, do CPC. Precedentes.
3. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do c. STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este eg. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de aposentadoria, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar, de forma excepcional, considerando a conjuntura particular da situação analisada.
4. Na espécie, verifica-se que o agravante aufere proventos de aposentadoria no valor de R$44.703,98 (quarenta e quatro mil setecentos e três reais e noventa e oito centavos), enquanto a dívida perseguida na demanda de origem alcança o importe atualizado de R$257.582.895,15 (duzentos e cinquenta e sete milhões quinhentos e oitenta e dois mil oitocentos e noventa e cinco reais e quinze centavos). A decisão agravada deferiu a penhora mensal de 20% (vinte por cento) sobre os proventos de aposentadoria do devedor, até a quitação do débito executado.
5. Nesse contexto, à míngua de qualquer outra informação presente nos autos de despesas extraordinárias a obstaculizar o adimplemento da dívida reconhecida judicialmente, depreende-se que a manutenção da penhora mensal no patamar de 20% (vinte por cento) do provento de aposentadoria, correspondente a R$8.940,79 (oito mil novecentos e quarenta reais e setenta e nove centavos), apresenta-se compatível ao princípio da menor onerosidade, resguardando-se a subsistência do devedor/agravante e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse do credor/agravado. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução.
6. A despeito do disposto no art. 836 do CPC no sentido de que não “se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”, o argumento de que a quantia penhorada é economicamente inexpressiva em relação à dívida exequenda não é hábil para obstar a constrição, notadamente, porque, segundo precedente do c. STJ, a “irrisoriedade do valor em relação ao total da dívida executada não impede a sua penhora” (REsp 1.610.200/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/9/2016, DJe 6/10/2016).
7. Recurso conhecido e desprovido.